Tribunal: STF
Processo: CJ 6666
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-07
Data de publicação: 1987-10-07

Ementa:
DESPACHO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA QUE,
ATENDENDO A PEDIDO DE SEGURANÇA FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE
INCOMPETENCIA DO JUÍZO DEPRECANTE, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO, SEM
O DEVIDO CUMPRIMENTO, DE CARTA PRECATORIA EXPEDIDA POR MAGISTRADO DA
COMARCA DO RIO DE JANEIRO.
CONFLITO DE QUE SE CONHECEU, A FIM DE DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
DEPRECADO, PARA CUMPRIR A PRECATORIA EXPEDIDA PELO JUÍZO DEPRECANTE.